Tribunal: CARF
Processo: 10530.724929/2009-30
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Débora Fófano dos Santos
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-08
Data de publicação: 2021-12-07

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10530.724929/2009-30
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-009.371 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
8 de novembro de 2021
Recorrente
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE RUY BARBOSA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/12/2007
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. ENTIDADE BENEFICENTE.
ISENÇÃO COTA PATRONAL.
Somente fará jus à isenção da cota patronal das contribuições previdenciárias a
entidade beneficente de assistência social que cumprir, cumulativamente, as
exigências contidas no artigo 55 da Lei no 8.212 de 1991. A previsão de
formalização de requerimento para gozo do benefício tem o nítido propósito de
manter alguma medida de controle sobre a benesse fiscal e não veicula
qualquer definição sobre o modo beneficente de atuação das entidades de
assistência social, tampouco contrapartidas a serem por elas observadas.
CONTRIBUIÇÕES
SOCIAIS
PREVIDENCIÁRIAS.
ENTIDADE
BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. IMUNIDADE. REQUISITOS.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO
COM REPERCUSSÃO GERAL No 566622/RS. ARTIGO 14 DO CTN.
Os aspectos procedimentais referentes à certificação, fiscalização e controle
administrativo são passíveis de definição em lei ordinária, somente exigível a
lei complementar para a definição do modo beneficente de atuação das
entidades de assistência social contempladas no artigo 195 § 7o da Constituição
Federal, restando obrigatório o cumprimento do disposto no Código Tributário
Nacional.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos,
sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 2201-009.370, de 08 de novembro de 2021,
prolatado no julgamento do processo 10530.724930/2009-64, paradigma ao qual o presente
processo foi vinculado.

Carlos Alberto do Amaral Azeredo – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho,
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10530.724929/2009-30
Fl. 225
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-009.371 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.724929/2009-30

Débora Fófano dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega (suplente convocado(a)),
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adoto neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.
Trata-se de recurso voluntário interposto contra decisão no acórdão da Delegacia
da Receita Federal do Brasil de Julgamento, que julgou a impugnação improcedente, mantendo o
crédito tributário formalizado referente à contribuição patronal incidente sobre a remuneração
paga aos segurados empregados, não declarada em GFIP e contribuição destinada ao
financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade
laborativa decorrentes dos riscos ambientais do trabalho - RAT, conforme a classificação
nacional de atividades econômicas - CNAE (a partir de 7/1997).
Devidamente cientificada do lançamento, a contribuinte apresentou impugnação
na qual alegou, em síntese, o que segue:
a) a impugnação é tempestiva;
b) conforme certificado do Sr. Prefeito do Município, não remunera membros de sua
diretoria, não distribui lucros, vantagens ou bonificações a dirigentes associados,
destinando todo o seu recurso ao atendimento gratuito de suas finalidades assistenciais;
c) o atendimento de saúde prestado à população atinge quase 100% do total dos serviços
prestados, superando, em muito, o limite mínimo estabelecido no Decreto no
2.536/1998;
d) faz jus à isenção porque em 17/01/1977 obteve o Certificado Provisório de Entidade
de Fins Filantrópicos, concedido pelo então Conselho Nacional de Serviço Social, e que
o Decreto-Lei no 1.572/1977 expressamente dispôs em seu artigo 1o, § 2o que a
instituição portadora daquele certificado que estivesse no gozo da isenção e tivesse
requerido ou viesse a requerer, dentro de noventa dias a contar do início da vigência do
Decreto-Lei, o seu reconhecimento como de utilidade pública federal continuaria
gozando da aludida isenção até que o Poder Executivo deliberasse sobre o
requerimento;
e) obtido o reconhecimento de utilidade pública, matéria que sequer é discutida nos
autos, manteve seu direito à isenção;
f) o § 1o do artigo 55 da Lei no 8.212/1991 é claro ao excluir do rol de entidades a
postularem a isenção aquelas que já a tinham, como é o seu caso;
g) o Fisco não questiona o preenchimento dos requisitos elencados no artigo 55 da Lei
no 8.212/1991, mas unicamente uma suposta inexistência de formalidade de pedido de
isenção, o qual era reconhecido por mais de trinta e cinco anos pelo Poder Público. Ao
se declarar como imune/isenta e obter sempre as CND’s, não havia dúvidas para a
Entidade de que assim era reconhecida pelo Fisco.
A turma julgadora da primeira instância administrativa concluiu pela
improcedência da impugnação e consequente manutenção do crédito tributário lançado.
Cientificada da decisão a contribuinte apresentou recurso voluntário contendo os
mesmos argumentos da impugnação sintetizados anteriormente.
Fl. 226
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-009.371 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.724929/2009-30

É o relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os requisitos de
admissibilidade, razão pela qual deve ser conhecido.
No caso em tela, segundo relatado pela autoridade lançadora, a entidade
deixou de fazer jus à isenção da parcela patronal da contribuição em
razão da mesma não ter efetuado o pedido de isenção de contribuições
previdenciárias junto ao INSS ou à Receita Federal do Brasil, conforme
determinado no parágrafo 1o do artigo 55 da Lei no 8.212 de 1991.
A par disso, a fiscalização limitou-se a lançar, em procedimento
simplificado, as contribuições declaradas pela empresa em GFIP,
considerando a entidade como não isenta, calculando as contribuições
patronais e para outras entidades (Terceiros) devidas pela entidade, que
não haviam sido calculadas anteriormente quando a mesma declarou-se
como isenta na GFIP apresentada, sob código 639.
Acrescenta-se, ainda, que além da entidade não ter solicitado a isenção ao
INSS, foi também constatado através do cotejo entre as contribuições
declaradas em GFIP e os recolhimentos efetuados que, mesmo a entidade
considerando-se como isenta das contribuições patronais e apresentado
GFIP com código 639, a mesma confessou a existência de débito de junto
ao INSS, uma vez que deixou de recolher integralmente os valores
descontados dos segurados empregados nas competências 8/2007 e
10/2007, conforme a sua declaração em GFIP, configurando, inclusive, a
prática, em tese, do crime de apropriação indébita. Desse modo, à luz do
disposto no parágrafo 6° do artigo 55 da referida Lei no 8.212 de 1991,
não foi atendida condição necessária para o deferimento e a manutenção
da isenção, que é a inexistência de débito junto ao INSS.
Delineia-se oportuno lembrar que a decisão de primeira instância
manteve o lançamento sob os seguintes argumentos:
(...)
A entidade possuía o Certificado Provisório de Entidade de Fins Filantrópicos
válido por dois anos, emitido pelo Conselho Nacional de Serviço Social e
renovado em no ano subsequente. Portanto, para que fizesse jus à ressalva do §
1o do artigo 55 da Lei no 8.212/1991, deveria cumprir as disposições do § 2o do
artigo 1o do Decreto-Lei no 1.572/1977: ter requerido antes ou requerer dentro de
noventa dias do início da vigência do Decreto-Lei no 1.572/1977 (até
30/11/1977) o seu reconhecimento como de utilidade pública federal, e
comprovar o deferimento a este requerimento. Caso tivesse o reconhecimento
como de utilidade pública federal indeferido, ou não o tivesse requerido no prazo
delimitado no § 1o, o § 4o do artigo 1o do Decreto-Lei no 1.572/1977 já
determinava que a entidade deveria proceder ao recolhimento das contribuições
Fl. 227
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-009.371 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.724929/2009-30

previdenciárias a partir do mês seguinte ao do término desse prazo ou da
publicação do ato que indeferiu o reconhecimento.
Dos documentos juntados aos autos a impugnante não comprovou que tivesse
requerido antes ou dentro de noventa dias do início da vigência do Decreto-Lei
no 1.572/1977 o seu reconhecimento como de utilidade pública federal.
Como o dispositivo legal exigia a comprovação relativa à utilidade pública
federal, é ineficaz, para fins de alteração do lançamento, a juntada aos autos da
declaração de utilidade pública municipal concedida pela Prefeitura Municipal
do município de sua sede e da declaração de utilidade pública pelo estado da
federação em que se localiza o município.
Assim, diante da inexistência desta comprovação, conclui-se que, para que
pudesse usufruir da isenção no período fiscalizado, o sujeito passivo deveria ter
efetuado o requerimento ao INSS, além, é claro, de cumprir os demais requisitos
do artigo 55 da Lei no 8.212/1991.
Da auto-declaração como imune/isenta e obtenção das CND’s
O fato da entidade se auto-declarar como isenta das contribuições previdenciárias
e, segundo alega, ter obtido CNDs do período sob exame, não a exime de
responder pelas obrigações principais e acessórias que deixou de cumprir,
identificadas em procedimento fiscal regularmente instaurado.
Dentro do prazo decadencial, a fiscalização pode e deve, em razão de sua
atividade obrigatória e vinculada à lei, prevista no artigo 142 do CTN, afastar a
declaração do sujeito passivo ao constatar que este não preenchia os requisitos
legalmente estabelecidos para usufruir da isenção.
Da existência de débito
O sujeito passivo alega que o pequeno débito apurado, inferior a seis mil reais,
não se apresenta como motivo para a perda da isenção, conforme jurisprudência
que apresenta.
Na realidade, este processo administrativo fiscal não trata da perda da isenção, já
que a entidade não era isenta, pois não efetuou o pedido junto ao INSS/RFB.
O que a fiscalização observou é que, nos termos do § 6o do artigo 55 da Lei no
8.212/1991, incluído pela Medida Provisória no 2.187-13 de 2001 e vigente à
época dos fatos geradores, a inexistência de débitos em relação às contribuições
sociais era condição necessária ao deferimento e à manutenção da isenção.
(...)
Como foi relatado anteriormente, o recurso voluntário se constitui em
cópia ipsis litteris da impugnação, onde a entidade concentra seus
argumentos nos seguintes pontos: (i) obteve o Certificado Provisório de
Entidade de Filantrópicos pelo Conselho Nacional de Serviço Social; (ii)
em 1991 foi publicada a Lei no 8.212, afirmando que não houve a
determinação de nova inscrição para as instituições que eram
isentas/imunes mas apenas orientação de como as interessadas pelo
beneficio deveriam proceder; (iii) publicada a Lei no 8.212 de 1991,
manteve os mesmos procedimentos contábeis, nunca recolhendo a
contribuição para qual era imune/isenta, sem que houvesse recusa por
parte da Previdência Social/RFB na emissão de CND’s; (iv) quanto ao
pequeno débito apurado este não é motivo para perda da isenção e (v) o
auto de infração não questiona o preenchimento dos requisitos elencados
no artigo 55 da Lei no 8.212 de 1991, mas unicamente a inexistência de
formalidade de pedido de isenção, o qual era conhecido por mais de trinta
Fl. 228
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-009.371 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.724929/2009-30

e cinco anos pelo Poder Público, nada mais há que possa rechaçar o
direito de isenção imunidade da ora Recorrente.
A Constituição Federal de 1988, em seu artigo 195, § 7o1, confere às
entidades beneficentes de assistência social - EBAS, o direito à isenção
das contribuições sociais, desde que atendidas as exigências estabelecidas
em lei, sendo portanto oportuno inicialmente deixar consignado o
registro das alterações normativas ocorridas em relação à matéria:
a) Lei no 8.212 de 24/7/1991, artigo 55 – vigência até 09/11/2008;
b) Medida Provisória no 446 de 7/11/2008 – vigência de 10/11/2008 a
11/2/2009 (rejeitada);
c) Lei no 8.212, de 24/7/1991, artigo 55 – vigência restabelecida de
12/2/2009 a 29/11/2009 e
d) Lei no 12.101 de 27/11/2009 – vigência a partir de 30/11/2009.
Dos Requisitos para o Gozo de Imunidade
É inconteste, inclusive com manifestação neste sentido pelo Supremo
Tribunal Federal (STF) 2, que apesar do fato do texto constitucional
referir-se ao benefício do artigo 195, § 7o como isenção trata-se de
imunidade.

1 Art. 195. A seguridade social será financiada por toda a sociedade, de forma direta e indireta, nos termos da lei,
mediante recursos provenientes dos orçamentos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, e das
seguintes contribuições sociais: (Vide Emenda Constitucional no 20, de 1998)
I - do empregador, da empresa e da entidade a ela equiparada na forma da lei, incidentes sobre: (Redação dada pela
Emenda Constitucional no 20, de 1998)
a) a folha de salários e demais rendimentos do trabalho pagos ou creditados, a qualquer título, à pessoa física que lhe
preste serviço, mesmo sem vínculo empregatício; (Incluído pela Emenda Constitucional no 20, de 1998)
b) a receita ou o faturamento; (Incluído pela Emenda Constitucional no 20, de 1998)
c) o lucro; (Incluído pela Emenda Constitucional no 20, de 1998)
(...)
§ 3o A pessoa jurídica em débito com o sistema da seguridade social, como estabelecido em lei, não poderá contratar
com o Poder Público nem dele receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios. (Vide Medida Provisória no
526, de 2011) (Vide Lei no 12.453, de 2011)
(...)
§ 7o São isentas de contribuição para a seguridade social as entidades beneficentes de assistência social que atendam
às exigências estabelecidas em lei.
(...)
2 Contribuição previdenciária — Quota patronal — Entidade de fins assistenciais, filantrópicos e educacionais —
Imunidade (CF, art. 195, § 7o). A cláusula inscrita no art. 195, § 7o, da Carta Política — não obstante referir-se
impropriamente à isenção de contribuição para a seguridade social —, contemplou as entidades beneficentes de
assistência social o favor constitucional da imunidade tributária, desde que por elas preenchidos os requisitos
fixados em lei. A jurisprudência constitucional do Supremo Tribunal Federal já identificou, na cláusula inscrita no
art. 195, § 7o, da Constituição da República, a existência de uma típica garantia de imunidade (e não de simples
isenção) estabelecida em favor das entidades beneficentes de assistência social. Precedente: RTJ 137/965. Tratando-
se de imunidade — que decorre, em função de sua natureza mesma, do próprio texto constitucional —, revela-se
evidente a absoluta impossibilidade jurídica de a autoridade executiva, mediante deliberação de índole
administrativa, restringir a eficácia do preceito inscrito no art. 195, § 7o, da Carta Política, para, em função de
exegese que claramente distorce a teleologia da prerrogativa fundamental em referência, negar, à entidade
beneficente de assistência social que satisfaz os requisitos da lei, o benefício que lhe é assegurado no mais elevado
plano normativo.” (RMS 22.192, Rel. Min. Celso de Mello, DJ 19/12/96).
Fl. 229
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-009.371 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.724929/2009-30

Extrai-se do texto constitucional a necessidade de atendimento de dois
requisitos para a entidade fazer jus ao benefício: (i) a entidade de
assistência social deve ser beneficente e (ii) deve atender os requisitos
previstos em lei.
Com o objetivo de regular os requisitos para outorga da imunidade
prevista no artigo 195, § 7o da Constituição Federal, vigia à época dos
fatos, a Lei no 8.212 de 1991, que em seu artigo 55, especificou
determinadas condições para o gozo da isenção das contribuições de
tratam os artigos 22 e 23 para a entidade beneficente de assistência social
que atendesse, cumulativamente, dentre outros, os seguintes requisitos: o
reconhecimento como de utilidade pública federal e estadual ou do
Distrito Federal ou municipal e que fosse portadora do Certificado e do
Registro de Entidade de Filantrópicos, fornecidos pelo Conselho
Nacional de Assistência Social, este renovado a cada três anos.
O § 1o do referido artigo 55 da Lei n° 8.212 de 1991 dispunha que,
ressalvados os direitos adquiridos, a isenção de que tratava aquele artigo
seria requerida ao Instituto Nacional do Seguro Social - INSS. Já o artigo
208 do Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto
n° 3.048 de 1999, estabelecia que a pessoa jurídica de direito privado
devia requerer o reconhecimento da isenção ao INSS, em formulário
próprio, juntando, dentre outros documentos, o resumo de informações
de assistência social, também, em formulário próprio, acompanhado dos
documentos relacionados nos incisos I a VII.
Por sua vez, o § 6o do supramencionado artigo exigia, ainda, a
inexistência de débitos em relação às contribuições sociais como
condição necessária ao deferimento e à manutenção da isenção de que
trata este artigo, em observância ao disposto no § 3o do artigo 195 da
Constituição3.
Cumpre enfatizar que foi submetido ao crivo do Supremo Tribunal
Federal (STF), no julgamento do Recurso Extraordinário RE 566.622/RS,
tema com repercussão geral reconhecida, a celeuma acerca de que
somente por meio de lei complementar podem ser estabelecidos os
requisitos para o gozo de imunidades, tendo sido fixada a seguinte tese:
"A lei complementar é forma exigível para a definição do modo beneficente de
atuação das entidades de assistência social contempladas pelo art. 195, § 7o, da
CF, especialmente no que se refere à instituição de contrapartidas a serem por
elas observadas".
O julgamento dos Embargos de Declaração no Recurso Extraordinário n°
566.622, restou assim ementado:

3 Art. 195. A seguridade social será financiada por toda a sociedade, de forma direta e indireta, nos termos da lei,
mediante recursos provenientes dos orçamentos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, e das
seguintes contribuições sociais: (Vide Emenda Constitucional no 20, de 1998)
(...)
§ 3o A pessoa jurídica em débito com o sistema da seguridade social, como estabelecido em lei, não poderá contratar
com o Poder Público nem dele receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios. (Vide Medida Provisória no
526, de 2011) (Vide Lei no 12.453, de 2011)
(...)
Fl. 230
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-009.371 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.724929/2009-30

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO SOB O
RITO DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMA No 32. EXAME CONJUNTO
COM AS ADI’S 2.028, 2.036, 2.228 E 2.621. ENTIDADES BENEFICENTES
DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. IMUNIDADE. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS.
ARTS. 146, II, E 195, § 7o, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA.
CARACTERIZAÇÃO
DA
IMUNIDADE
RESERVADA
À
LEI
COMPLEMENTAR. ASPECTOS PROCEDIMENTAIS DISPONÍVEIS À LEI
ORDINÁRIA. OMISSÃO. CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 55, II, DA
LEI No 8.212/1991. ACOLHIMENTO PARCIAL.
1. Aspectos procedimentais referentes à certificação, fiscalização e controle
administrativo são passíveis de definição em lei ordinária, somente exigível a lei
complementar para a definição do modo beneficente de atuação das entidades de
assistência social contempladas no art. 195, § 7o, da Lei Maior, especialmente no
que se refere à instituição de contrapartidas a serem por elas observadas.
2. É constitucional o art. 55, II, da Lei no 8.212/1991, na redação original e nas
redações que lhe foram dadas pelo art. 5o da Lei 9.429/1996 e pelo art. 3o da
Medida Provisória no 2.187-13/2001.
3. Reformulada a tese relativa ao tema no 32 da repercussão geral, nos seguintes
termos: “A lei complementar é forma exigível para a definição do modo
beneficente de atuação das entidades de assistência social contempladas pelo art.
195, § 7o, da CF, especialmente no que se refere à instituição de contrapartidas a
serem por elas observadas.”
4. Embargos de declaração acolhidos em parte, com efeito modificativo. (RE
566622 ED, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: ROSA
WEBER, Tribunal Pleno, julgado em 18/12/2019, PROCESSO ELETRÔNICO
DJe114 DIVULG 08-05-2020 PUBLIC 11-05-2020)
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros do Supremo
Tribunal federal em acolher parcialmente os embargos de declaração para,
sanando os vícios identificados: i) assentar a constitucionalidade do art. 55, II,
da Lei no 8.212/1991, na redação original e nas redações que lhe foram dadas
pelo art. 5o da Lei no 9.429/1996 e pelo art. 3o da Medida Provisória n. 2.187-
13/2001; e ii) a fim de evitar ambiguidades, conferir à tese relativa ao tema n. 32
da repercussão geral a seguinte formulação: "A lei complementar é forma
exigível para a definição do modo beneficente de atuação das entidades de
assistência social contempladas pelo art. 195, § 7o, da CF, especialmente no que
se refere à instituição de contrapartidas a serem por elas observadas", nos termos
do voto da Ministra Rosa Weber, Redatora para o acórdão, vencido o Ministro
Marco Aurélio (Relator)
Da transcrição acima extrai-se que os aspectos procedimentais referentes
à certificação, fiscalização e controle administrativo são passíveis de
definição em lei ordinária, somente exigível a lei complementar para a
definição do modo beneficente de atuação das entidades de assistência
social contempladas no artigo 195, § 7o da Constituição Federal.
Ainda que não tenha sido certificado o trânsito em julgado da questão
objeto do RE 566.622/RS em razão de Embargos de Declaração opostos
em face da última decisão proferida pelo STF, de modo que os requisitos
previstos no artigo 55 da Lei no 8.212 de 1991 gozariam de presunção de
constitucionalidade, não podendo ser afastada a sua aplicação por este
Conselho, nos termos da Súmula CARF no 024 e do artigo 62 do Anexo II

4 O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
Fl. 231
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-009.371 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.724929/2009-30

do RICARF5 que exige decisão definitiva do STF para que os membros
das turmas de julgamento possam afastar a aplicação de lei, verifica-se
no caso em análise, que a exigência de formalização de requerimento de
que trata o § 1o do artigo 55 da Lei no 8.212 de 1991, não estabelece
requisitos para o modo de atuação da entidade beneficente mas apenas
define aspectos procedimentais de controle sobre a desoneração fiscal.
No voto no acórdão no 2201-007.263, proferido em 2/9/2020, o Ilustre
Relator, Conselheiro Carlos Alberto do Amaral Azeredo, expôs os
seguintes fundamentos sobre a matéria, os quais utilizo como razões de
decidir:
(...)
A análise dos autos evidencia que a autuação decorreu do fato da recorrente ter
apresentado GFIP como entidade beneficente isenta da conta patronal da
Contribuição Previdenciária sem que tivesse formalizado o requerimento de que
trata o § 1o do art. 55 da Lei 8.2512/91, cuja redação vigente à época dos fatos
era a seguinte:
(...)
Portanto, é inequívoca a conclusão de que a autuação decorre de
descumprimento de preceitos vigentes contidos em lei ordinária, considerados
indispensáveis para fazer jus à isenção do pagamento das contribuições de que
tratam os arts. 22 e 23 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991.
A afirmação recursal de que a regulamentação do dispositivo constitucional
supracitado é matéria reservada a lei complementar é questão levada ao crivo do
Supremo Tribunal Federal – STF que, no julgamento do Recurso Extraordinário
– RE 566.622/RS, tema com repercussão geral reconhecida, fixou a seguinte
tese:
"A lei complementar é forma exigível para a definição do modo beneficente de
atuação das entidades de assistência social contempladas pelo art. 195, § 7o, da
CF, especialmente no que se refere à instituição de contrapartidas a serem por
elas observadas".

5 Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a aplicação ou deixar de observar
tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.
§ 1o O disposto no caput não se aplica aos casos de tratado, acordo internacional, lei ou ato normativo:
I - que já tenha sido declarado inconstitucional por decisão definitiva plenária do Supremo Tribunal Federal;
(Redação dada pela Portaria MF no 39, de 2016)
II - que fundamente crédito tributário objeto de:
a) Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 103-A da Constituição Federal;
b) Decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça, em sede de julgamento
realizado nos termos dos arts. 543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105,
de 2015 - Código de Processo Civil, na forma disciplinada pela Administração Tributária; (Redação dada pela
Portaria MF no 152, de 2016)
c) Dispensa legal de constituição ou Ato Declaratório da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) aprovado
pelo Ministro de Estado da Fazenda, nos termos dos arts. 18 e 19 da Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002;
d) Parecer do Advogado-Geral da União aprovado pelo Presidente da República, nos termos dos arts. 40 e 41 da Lei
Complementar no 73, de 10 de fevereiro de 1993; e
e) Súmula da Advocacia-Geral da União, nos termos do art. 43 da Lei Complementar no 73, de 1993. (Redação dada
pela Portaria MF no 39, de 2016)
§ 2o As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça
em matéria infraconstitucional, na sistemática dos arts. 543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a
1.041 da Lei no 13.105, de 2015 - Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no
julgamento dos recursos no âmbito do CARF. (Redação dada pela Portaria MF no 152, de 2016)

Fl. 232
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-009.371 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.724929/2009-30

As decisões definitivas dessa natureza devem ser reproduzidas pelos membros
desta Corte por força de previsão Regimental. Entretanto, ainda não foi
certificado trânsito em julgado da referida Decisão da Suprema Corte, razão pela
qual se conclui que o texto então vigente do art. 55 da Lei 8.212/91 goza de
presunção de legitimidade, encontrando-se, assim, em plena harmonia com os
preceitos constitucionais, já que tal juízo não compete a esta Corte
administrativa, como bem pontuado pela Súmula Carf. No 02, que assim dispõe:
Súmula CARF no 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.
Ademais, no caso sob análise, não parece que o citado § 1o veicule qualquer
definição sobre o modo beneficente de atuação das entidades de assistência
social contempladas pelo § 7o do art. 195 da CF, tampouco institua
contrapartidas a serem por elas observadas, mas, tão só, define um procedimento
que confere alguma forma de controle estatal sobre a desoneração fiscal. Não faz
muito sentido imaginar que a imunidade em questão pudesse ser gozada sem
qualquer tipo de controle.
Neste sentido, não identifico qualquer mácula que justifique a alteração do
lançamento ou da decisão recorrida.
Vale acentuar que, no caso concreto, como visto anteriormente, houve o
descumprimento de dois requisitos pela entidade para fazer jus à
imunidade: i) não houve o pedido de isenção da quota patronal da
entidade, consoante determinação contida no artigo 55, § 1o da Lei no
8.212 de 1991 e ii) a mesma encontrava-se em débito, o que na dicção do
artigo 55, § 6° da Lei n° 8.212 de 1991, juntamente com o artigo 206, §§
12 e 13 do Decreto n° 3.048 de 1999, constitui impedimento ao
deferimento do pedido.
Todavia, cumpre enfatizar que em vista do julgamento proferido pelo
STF, uma vez que este último requisito demandaria lei complementar
para sua exigência, já que o mesmo não está expresso no artigo 14 do
CTN, por si só não seria motivo de não reconhecimento da isenção.
Restando, de qualquer modo, descumprido o primeiro requisito que diz
respeito ao requerimento de isenção ao INSS.
Posta assim a questão, uma vez que não houve por parte da entidade o
atendimento cumulativo de todos os requisitos estabelecidos no artigo 55
da Lei n° 8.212 de 1991 para fazer jus ao benefício pleiteado, não podem
prosperar as suas alegações de defesa.
E assim sendo, resta concluir que não merece reparo o acórdão recorrido,
devendo ser mantida a autuação formalizada no auto de infração objeto
dos presentes autos.
Por todo o exposto e por tudo mais que consta dos autos, vota-se em
negar provimento ao recurso voluntário.

Fl. 233
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2201-009.371 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.724929/2009-30

CONCLUSÃO
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de tal sorte que as razões de decidir
nela consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduzo o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao
recurso voluntário.
Carlos Alberto do Amaral Azeredo – Presidente Redator

Fl. 234
DF CARF MF
Documento nato-digital